Tribunal: TJBA
Processo: 8059289-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059289-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ACPL SUPERMERCADO LTDA Advogado(s): JORGE LUIZ SILVEIRA CORREA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRECEDENTES. STJ. ORDEM DE PREFERÊNCIA NA PENHORA. ART. 835 DO CPC. PENHORA EM DINHEIRO. PREFERÊNCIA. BLOQUEIO SISBANJUD. LEGALIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE IMPROCEDENTE. O juiz de piso indeferiu a exceção pontuando que “...se mostra descabida, na medida em que, conforme certidão de fls. ID 457887025, inexiste nos presente autos qualquer medida constritiva efetivamente realizada...”, entendendo pela falta de interesse de agir. O Agravante sustenta que o Juiz de piso determinou em sede de despacho, nos autos, que “...Não tendo sido paga a dívida ou garantida a execução, proceda-se a penhora via SISBAJUD, juntando-se comprovante de sua realização e resultado...”. Desta forma o objeto da exceção seriam eventuais bloqueios efetivados a partir daquele despacho. A exceção de pré-executividade somente pode ser aduzida em função de matéria de ordem pública, como se depreende da jurisprudência consolidada do STJ. Existe, pois, o interesse de agir no caso em comento, sendo perfeitamente plausível o manejo da objeção de pré-executividade em razão da determinação de penhora on line. Passo ao exame de mérito da Exceção. Nesse aspecto temos que a ordem de preferência penhora, regulada pelo art. 835, e seguintes do CPC. Importante, salientar que o STJ, no julgamento do REsp nº 1.112.943/MA , firmou-se no sentido de que “após as modificações introduzidas no Código de Processo Civil pela Lei 11.382 /2006, incluindo, na ordem de penhora, depósitos e aplicações financeiras como bens preferenciais, a saber, como se fossem dinheiro em espécie (art. 655 , I , CPC ) e que a constrição se realizasse preferencialmente por meio eletrônico (art. 655-A), não se pode mais exigir prova do exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, como na hipótese dos autos, para que o juiz possa decidir sobre a realização de penhora on line (via sistema BACEN JUD)” . No mesmo sentido O TJBA. Vemos, pois, que a realização de bloqueio de valores pelo sistema SISBANJUD obedece a ordem de preferência estabelecida no Código Instrumental, de forma que não assiste razão ao Agravante/Excipiente. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. EXCEÇÃO IMPROCEDENTE. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ACPL SUPERMERCADO EIRELI ME , tendo comO Embargado o Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.